Tribunal: TJMT
Processo: 1029826-03.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029826-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LUCAS DANIEL HASSE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.115.296/0001-12 (AGRAVANTE), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0021-04 (AGRAVADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - CPF: 005.542.699-96 (ADVOGADO), JOEL LINDOLFO HASSE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.151.241/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA SALETE VIGNAGA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.148.770/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), IHAGRO AGROPECUARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 35.432.880/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO HASSE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.178.121/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE SEGAT HASSE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.209.744/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE HASSE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.119.831/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Crédito de cooperativa. Ato cooperativo típico.
Extraconcursalidade
reconhecida.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente impugnação de crédito para excluir da recuperação judicial montante decorrente de Cédula de Crédito Bancário (CCB). O juízo de origem entendeu tratar-se de ato cooperativo, atraindo a impenhorabilidade e a exclusão dos efeitos do plano
recuperacional
. O agravante sustenta que a operação possui natureza mercantil e financeira comum, devendo ser classificada como crédito quirografário.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo para interposição de recurso em processo de recuperação judicial deve ser computado em dias corridos ou úteis; e (
ii
) definir se o mútuo financeiro formalizado por CCB entre cooperativa e cooperado caracteriza ato cooperativo para fins de exclusão dos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. Preliminarmente, a contagem de prazos processuais para interposição de recursos no âmbito da Lei nº 11.101/2005 segue a regra geral do CPC (art. 219), computando-se apenas dias úteis, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. No mérito, o ato cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seus associados para a consecução dos objetivos sociais, não implicando operação de mercado ou intuito lucrativo típico (Lei nº 5.764/1971, art. 79).

5. A concessão de crédito por cooperativa de livre admissão a seus associados é atividade precípua do sistema de crédito cooperativo (LC nº 130/2009) e, portanto, configura ato cooperativo típico.

6. A Lei nº 14.112/2020 introduziu o § 13 no art. 6º da Lei nº 11.101/2005, positivando a
extraconcursalidade
dos créditos decorrentes de atos cooperativos, os quais não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial do cooperado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Os prazos de natureza estritamente processual na Lei n. 11.101/2005 contam-se em dias úteis. 2. Os créditos decorrentes de atos cooperativos praticados entre sociedades cooperativas e seus associados não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, por força do art. 6º, § 13, da LREF."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 174, § 2º; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 13; Lei nº 5.764/1971, art. 79; LC nº 130/2009, art. 2º; CPC, art. 219.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 2.201.022/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 15.09.2025; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.830.738/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUCAS DANIEL HASSE, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Sinop/MT, que nos autos da ação de "Impugnação de Crédito", ajuizada

por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
contra o agravante
, julgou procedente o pedido inicial para determinar a exclusão do crédito de R$ 158.649,77 (decorrente da Cédula de Crédito Bancário n. 668466) da Recuperação Judicial n. 1020340-51.2022.811.0015, por entender que a operação possui natureza de ato cooperativo, o que atrai a
extraconcursalidade
prevista no art. 6º, §13, da Lei n. 11.101/2005 e art. 79 da Lei n. 5.764/1971, além de condenar o impugnado (ora agravante) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois o crédito em questão não advém de um ato cooperativo típico, mas sim de uma operação comum de mercado financeiro.

Destaca, ainda, que a Administração Judicial apresentou parecer pela sua manutenção no quadro geral de credores.

Aduz que a dívida é originária de um contrato de empréstimo/financiamento formalizado por Cédula de Crédito Bancário (CCB), instrumento tipicamente mercantil utilizado por instituições financeiras para obtenção de lucro.

Argumenta que o parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/1971 é claro ao estabelecer que o ato cooperativo não implica operação de mercado, o que não se coaduna com o caso em tela, onde a cooperativa se comporta como uma instituição bancária de grande porte. Defende, por fim, que a natureza da operação é puramente financeira e mercantil, devendo o crédito ser mantido no Quadro Geral de Credores como concursal (quirografário), sujeitando-se aos efeitos da recuperação judicial.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar as decisões recorridas e manter o crédito da cooperativa sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

A
cooperativa
/apelada
apresentou contrarrazões pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a sua suposta intempestividade. No mérito, defende a manutenção integral da sentença.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

- Prelimin
ar de Intempestividade

Suscita a cooperativa agravada a intempestividade do recurso, sob o argumento de que, por se tratar de processo
recuperacional
, o prazo deveria ser computado em dias corridos, nos termos do art. 189, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.101/2005.

Embora a legislação falimentar preveja a contagem em dias corridos para os prazos nela previstos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece uma distinção essencial: os prazos de natureza material (como o período de blindagem, a apresentação do plano e a habilitação de créditos) submetem-se ao regime de dias corridos; todavia, os prazos estritamente processuais, destinados à interposição de recursos, regem-se pelo Código de Processo Civil (art. 219), computando-se apenas os dias úteis.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IM PUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CONTAGEM DO PRAZO. DIAS CORRIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo jurisprudência desta Corte Superior, "a adoção da forma de contagem prevista no Novo Código de Processo Civil, em dias úteis, para o âmbito da Lei 11.101/05, com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revelar-se-á árdua e complexa, não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações. Além disso, acabaria por trazer perplexidades ao regime especial, com riscos a harmonia sistêmica da LRF, notadamente quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista a dualidade de tratamento" (REsp 1699528/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
13/06/2018).

2. No caso dos autos, o prazo de 10 (dez) dias, previsto no art. 8º da Lei n. 11.101/2005, para apresentar impugnação à habilitação de crédito, deve ser contado em dias corridos.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, Quarta Turma, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira,
AgInt
no REsp n. 1.830.738/
RS, julgado
em 24/5/2022,
DJe
de 30/5/2022.)

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada foi publicada em 12/08/2025. Considerando a contagem em dias úteis, o prazo de 15 (quinze) dias iniciou-se em 13/08/2025, com termo final em 02/09/2025. Tendo o agravo sido protocolado em 01/09/2025
, evidencia-se sua tempestividade.

Posto isso, rejeito a preliminar
e conheço do recurso.

- Mérito

A controvérsia cinge-se em definir se o crédito representado pela Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 668466, firmado entre cooperativa e cooperado, possui natureza de ato cooperativo (atraindo a
extraconcursalidade
) ou se transmudou-se em ato de mercado (sujeitando-se à Recuperação Judicial).

O elemento de maior relevância no Direito Cooperativo é o denominado ato cooperativo, cuja definição reside no art. 79 da Lei nº 5.764/1971. Segundo o dispositivo, são atos cooperativos aqueles praticados entre a cooperativa e seus associados (ou vice-versa) para a consecução dos objetivos sociais. O parágrafo único da referida norma é taxativo ao estabelecer que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria
,
in
verbis
:

Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.

Dessa forma, o ato cooperativo é aquele realizado na busca dos objetivos da cooperativa (proveito comum), distinguindo-se das operações puramente mercantis pelo seu caráter de mutualidade e ausência de intuito lucrativo próprio da sociedade simples.

Com a reforma introduzida pela Lei nº 14.112/2020, o legislador positivou o entendimento de que os créditos decorrentes de atos cooperativos não se submetem à recuperação judicial do cooperado. O art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005 dispõe:

Art. 6º [...]

§ 13.
Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica.

É imperativo pontuar que a concessão de crédito por cooperativa de livre admissão a seus associados constitui a própria essência de seu objeto social
, nos termos do
caput,
art. 2º da L
ei
C
omplementar
nº 130/2009
, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo:

Art. 2º As cooperativas de crédito destinam-se, precipuamente, a prover, por meio da mutualidade, a prestação de serviços financeiros a seus associados, sendo-lhes assegurado o acesso aos instrumentos do mercado financeiro.

Portanto, o mútuo financeiro realizado no âmbito do vínculo associativo é, por definição legal, um ato cooperativo, não se desvirtuando pela utilização de instrumentos como a Cédula de Crédito Bancário (CCB).

A questão encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em acórdão que enfrentou situação análoga à destes autos, inclusive oriundo desta unidade federativa. Na ocasião, restou consignado que a norma do art. 6º, § 13, da LREF possui aplicabilidade imediata e afasta a sujeição do crédito ao plano
r
ecuperacional
:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERADA. ATO COOPERATIVO. NÃO SUBMISSÃO.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o crédito da recorrida decorre de ato cooperativo e se está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da cooperada.

2. Trata-se, na origem, de impugnação de crédito apresentada por cooperativa de crédito questionando a inclusão de crédito representado em cédulas de crédito bancário na relação de credores apresentada na recuperação judicial de cooperada.

3. Ato cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seus associados visando à consecução dos objetivos sociais da cooperativa. Inteligência do parágrafo único do artigo 79 da Lei nº 5.764/1971.

4. A Lei nº 14.112/2020 introduziu o § 13 no artigo 6º da LREF, que excluiu dos efeitos da recuperação judicial do cooperado os atos cooperativos.

5. Precedente da Terceira Turma do STJ: REsp n. 2.091.441/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.

6. Na hipótese, o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

7. A Lei nº 14.112/2020 incide de imediato nos processos pendentes, com as ressalvas constantes dos incisos I a IV, do artigo 5º, § 1º, que somente são aplicáveis às recuperações judiciais ajuizadas após a sua vigência, como na hipótese dos autos.

8. Recurso especial não provido.
(REsp n. 2.201.022/MT, Terceira Turma, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 15/9/2025,
DJe
de 18/9/2025.)

No caso concreto, restou comprovado que a agravada (SICOOB CREDISUL) e o agravante mantêm relação de cooperativismo e que o crédito advém de operação financeira estatutária. Logo, a natureza de ato cooperativo é inequívoca.

Dessa maneira, em que pese o inconformismo do recorrente, a operação de fomento realizada pela cooperativa não se transmuda em ato de mercado pelo simples fato de incidir encargos ou juros, os quais são necessários à manutenção da mutualidade. Reconhecida a natureza de ato cooperativo, incide a regra de
extraconcursalidade
do art. 6º, § 13, da LREF, impondo-se a manutenção da decisão que determinou a exclusão do crédito da Recuperação Judicial.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026